Tribunal: TJMT
Processo: 1040318-54.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040318-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LEONARDO MARCIO FONSECA COELHO - CPF: 070.443.971-90 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), DIEGO PEIXOTO DA SILVA - CPF: 020.310.721-70 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/6789-02 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO IMEDIATA DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA. PREMATURIDADE DA MEDIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021, pela qual o autor pleiteava a suspensão ou limitação dos descontos incidentes sobre seus rendimentos ao patamar de 30%, sob alegação de comprometimento do mínimo existencial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
analisar
se, antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, é possível deferir tutela de urgência para limitar descontos de empréstimos consignados e não consignados ao percentual de 30% dos rendimentos líquidos do consumidor que alega situação de superendividamento.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC/2015, requisitos não evidenciados no caso concreto.

4. A Lei do Superendividamento estabelece procedimento próprio e escalonado, no qual a preservação do mínimo existencial deve ser aferida, em regra, após a tentativa de conciliação e a análise do plano de pagamento proposto, com a oitiva dos credores.

5. A ausência de realização da audiência conciliatória impede, neste momento processual, a verificação da viabilidade do plano de pagamento e da efetiva caracterização do superendividamento, tornando prematura a imposição judicial de limitação dos descontos.

6. O simples ajuizamento da ação de repactuação de dívidas não autoriza, por si só, a suspensão ou restrição imediata das obrigações contratualmente assumidas, sob pena de esvaziamento do procedimento legalmente instituído.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A limitação dos descontos incidentes sobre a renda do consumidor em ação de repactuação de dívidas pressupõe a prévia observância do procedimento previsto nos
arts
. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

2. Ausente a realização da audiência de conciliação e a análise do plano de pagamento, mostra-se prematura a concessão de tutela de urgência para limitar descontos ao percentual de 30% dos rendimentos líquidos
,

sendo certo que o plano de pagamento não poderá ultrapassar o prazo de 5 anos, bem como não poderá ser inferior ao valor do principal devido
.
”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DIEGO PEIXOTO DA SILVA
contra a decisão de ID.
211901330
,

proferida pelo Juízo da
1ª
Vara
Cível de Tangará da Serra
na
Ação de
Repactuação de Dívidas (Superendividamento) n.
1011976-62.2025.8.11.0055
, que move em desfavor de
BANCO DO BRASIL SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, BANCO MASTER S/A, COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMETNO DO SUDOESTE MT/PA, UNIMED VALE DO SEPOTUBA, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
, que indeferi
u

o pedido liminar de suspensão dos descontos
NO PATAMAR DE

30% (trinta por cento) das verbas líquidas de natureza alimentar

Em síntese, sustenta o agravante que os descontos realizados em sua folha de pagamento e em sua conta bancária, decorrentes de empréstimos consignados e não consignados, comprometem mais de 75% de sua renda mensal, tornando inviável a sua subsistência e a de seu núcleo familiar.

Aduz que, embora aufira rendimentos líquidos mensais aproximados de R$ 4.162,25 (quatro mil, cento e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos), em razão do volume das dívidas e dos descontos efetuados diretamente em seu contracheque e conta bancária, a totalidade de sua renda resta comprometida, resultando em saldo negativo e impossibilitando o custeio de despesas básicas essenciais.

Afirma, por fim, que o montante dos encargos financeiros mensais relativos aos contratos que pretende repactuar alcança R$ 79.810,73 (setenta e nove mil, oitocentos e dez reais e setenta e três
centavos), o que evidencia situação de superendividamento, em afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito ao mínimo existencial.

Sustenta que, embora reconheça a existência das dívidas e demonstre boa-fé ao pleitear a repactuação, não pode aguardar a realização da audiência de conciliação, na medida em que os descontos continuam a comprometer integralmente sua renda, em afronta ao mínimo existencial.

No mérito, pugna pela reforma integral da decisão recorrida, com a manutenção da limitação dos descontos ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do agravante, até a conclusão do processo de repactuação de dívidas.

Liminar recursal indeferida, conforme decisão de ID.
329069373
.

Contrarrazões pelo desprovimento. (ID. 336337895)

Isento o preparo recursal
em virtude do deferimento de gratuidade de justiça à parte agravante.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Trata-se na origem de Ação de Repactuação de Dívidas com base na Lei n. 14.181/2021 movida pel
o
ora agrava
nte
, sob o argumento de que não possui recursos financeiros suficientes para pagar os seus credores e sustentar suas despesas pessoais e familiares.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]
.”

No caso,
o
agravante defende a limitação destes ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos, com base na Lei do Superendividamento.

Sobre a Ação de Repactuação de Dívida, trazida pela Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), dispõe o Código de Defesa do Consumidor:

“
Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

§ 1º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

§ 2º As dívidas referidas no § 1º deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada.

§ 3º O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor.

[...]

Art. 104-A.
A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural
,
o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória,
presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código,
na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for
certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

§ 3º No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada.

[...]

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

§ 1º Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3º O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4º O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias,
contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas
.”

Na hipótese dos autos, verifica-se através da consulta do processo de origem pelo sistema
PJe
que ainda não foi realizada a audiência de conciliação, ou seja, não é possível saber se o plano de pagamentos será ou não aprovado pelos credores e será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do art. 104-B do CDC.

Assim, não resta demonstrada, por ora, a probabilidade do direito da parte agravante.

Isto porque, o plano de pagamento ainda será analisado pelo Juízo de primeiro grau juntamente com as manifestações dos credores, afigurando-se prematura a limitação destes ao percentual de 30%
(trinta por cento),
sobretudo ao se levar em consideração o valor total da dívida
, perfaz o
valor
de R$

62.572,95
(
sessenta e dois mil, quinhentos e setenta e dois reais, e noventa e cinco centavos
)
, sendo certo que o plano de pagamento não poderá ultrapassar o prazo de 5 anos, bem como não poderá ser inferior ao valor do principal devido
.

Ora, o simples fato de ter ajuizado a ação com base na lei de superendividamento não confere de plano o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo primeiramente ser realizada a audiência de conciliação, analisado o plano de pagamento e a real intenção de adimplemento da dívida.

Logo, não evidenciada, por ora, a probabilidade do direito d
a
agravante à limitação dos descontos dos empréstimos consignados ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos, há de ser mantido o indeferimento da tutela de urgência.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS COM BASE NA LEI DE SUPERENDIVIDAMENTO – TUTELA PARCIALMENTE CONCEDIDA – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL 35% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA – CONSTATAÇÃO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO INEXITOSA – PLANO DE PAGAMENTO NÃO APROVADO PELOS CREDORES – RECURSO PROVIDO.

Se a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas resultou inexitosa, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para a suspensão temporária dos descontos dos empréstimos consignados efetivados em seu holerite, bem como a limitação destes ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos.

Isto porque, nesta hipótese, em que seu plano de pagamento não foi aprovado pelos credores, será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela
pretendida
.-
” (TJMT – N.U 1009117-49.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022,
Publicado
no DJE 08/09/2022)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026